Tribunal: CARF
Processo: 14112.000223/2005-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14112.000223/2005-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.575 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL -
JUCEMS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
Caracterizada a intempestividade do recurso voluntário, dele não há de se
conhecer.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário em razão de sua intempestividade..
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Marcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
Por retratar os fatos no presente processo administrativo, passo a reproduzir o
relatório da Delegacia Regional de Julgamento:

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul, acima identificada, apresentou
Pedido e Declarações de Compensação relativamente ao PASEP, conforme tabela 1
constante no Parecer SAORT 131/2007 (f. 220). Neste processo estão sendo tratados o
pedido e as declarações dos períodos de apuração dezembro de 2001, setembro a
dezembro de 2002, todos os meses de 2003 e janeiro de 2004, conforme valores
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14112.000223/2005-37
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.575 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14112.000223/2005-37

discriminados na tabela 3 constante no referido parecer (f. 222), totalizando R$
31.980,83.
O crédito, segundo as declarações, era oriundo do pedido de restituição autuado sob o
processo de n. 10140.001701/00-99, cujo valor total pleiteado era de R$ 130.696,53
(atualizado até agosto de 2000).
• Pelo Parecer SAORT n. 131/2007 e respectivo Despacho Decisório (f. 219 a 225),
segundo os períodos em que foram apresentados, o pedido e as declarações foram:
a) o pedido de compensação entregue até 30 de setembro de 2002 não foi convertido em
declaração de compensação, por não possuir os requisitos mínimos para tal, e
considerado nulo, porque apresentado isoladamente, sem o correspondente pedido de
restituição;
b) as declarações de compensação entregues entre 1° de outubro de 2002 e 29 de
dezembro de 2004, não homologadas, uma vez terem sido apresentadas após o
indeferimento do pedido de restituição pela autoridade administrativa competente, no
caso, o Delegado da DRF/Campo Grande.
Por esses expedientes, foi determinado ainda o envio de "Autorização para
Compensação de Oficio" dos débitos tratados neste processo com o crédito reconhecido
no processo n. 10140.001701/00-99. Os documentos relativos a essa compensação
encontram-se às f. 256 a 269.
A ciência quanto a esses Parecer e Despacho Decisório ocorreu em 16 de abril de 2007
(AR à f. 227).
Antes do dia 8 de maio de 2007, data do despacho do Delegado-substituto no
documento, foi protocolada a manifestação de inconformidade (cópia à f. 228 a 240),
firmada pelo Procurador-geral do Estado, na qual é aduzido, em apertada síntese, que:
a) a manifestação é tempestiva;
b) é cabível a manifestação, ante ao disposto no Decreto n. 70.235/1972 e na lei n.
9.784/1999;
c) não havia necessidade de desmembramento dos pedidos de compensação;
d) o pedido de restituição foi formulado segundo as normas de regência da espécie e
encontrava-se pendente de decisão administrativa, proferida em 23 de janeiro de 2002
em favor do contribuinte;
e) os pedidos de compensação fundaram-se em bom direita instrumentalizaram-se de
acordo com as regras então em vigor;
f) a MP 66/2002, convertida na Lei n. 10.637/2002, determinou a conversão de todos os
pedidos de compensação pendentes de decisão administrativa em declarações de
compensação;
g) se o Delegado da Receita Federal entendia que as compensações posteriores à sua
decisão no pleito de restituição não podiam ter sido efetuadas, havia de tê-las indeferido
oportunamente, o que não ocorreu;
h) o pedido de restituição já fora decidido pelo Segundo Conselho de Contribuintes,
tendo sido reconhecido o crédito da interessada frente à União;
i) as demais compensações foram realizadas de acordo com o disposto no art. 74 da Lei
n. 9.430/1996, com a redação dada pela MP 66/2002 (convertida na Lei n.
10.637/2002);
j) o direito de compensar decorre de pedido de restituição já deferido em favor da
interessada pelo Conselho de Contribuintes;
k) por força de recurso interposto pela Fazenda Nacional à Câmara Superior de
Recursos Fiscais, o pleito de restituição pendia de decisão administrativa que só veio a
ocorrer definitivamente em 23 de março de 2004;
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.575 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14112.000223/2005-37

1) a IN SRF n. 323, de 24 de abril de 2003 é abusiva, não podendo ser utilizada como
fundamento para declarar "nulas" as declarações de compensação, uma vez estes terem
sido apresentados antes de decisão administrativa definitiva a respeito do pedido de
restituição;
m) é descabido o Parecer supra-referido, uma vez que a decisão administrativa relativa
ao pedido de restituição ainda estava pendente de decisão administrativa;
n) não havia qualquer limitação imposta pela legislação pertinente às declarações de
compensação apresentadas.
Ao final, expondo que o pedido de restituição foi deferido em decisão final proferida
pela CSRF, requer o interessado seja dado provimento à manifestação de
inconformidade para que sejam homologadas as declarações de compensação.
Houve juntada por apensamento de vários processos, de modo que constam apensados
os seguintes autos: os correspondentes a este processo, o n. 10140.001701/00-99 e o n.
14112.000108/2007-24.
A Delegacia Regional de Julgamento julgou o pleito da contribuinte, proferindo o
acórdão assim ementado:
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO NULO.
Não se conhece, por incompetência, de manifestação de inconformidade relativa a
pedido de compensação que não se converteu em declaração de compensação.
DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO.
Não há como serem homologadas as DCOMPs apresentadas após indeferimento do
pedido de restituição pela DRF, por falta de liquidez e certeza quanto aos créditos.
A contribuinte foi intimada em 16 de outubro de 2008, em fl. 298 e-processo e o
recurso protocolado somente em 18 de novembro de 2008, em fl. 322 do e-processo.
Ainda, pede reforma em síntese:
a) Inexibilidade de arrolamento de bens;
b) Competência para a DRJ analisar a manifestação de inconformidade;

Ademais, a contribuinte repisa os argumentos aduzidos em manifestação de
inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é intempestivo.
A contribuinte foi intimada em 16 de outubro de 2008, conforme A.R. de fl. 298:
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.575 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14112.000223/2005-37

E o recurso apresentado somente em 18 de novembro de 2008, conforme fl. 322
do e-processo:

Assim, o Recurso apresentado foi superior ao prazo de 30 (trinta) dias, não
atendendo hipótese do art. 33, do dec. 70.235/2002/

Conclusão
Ante todo o exposto, voto para NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital